Tribunal: TJPA
Processo: 0822000-71.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822000-71.2017.8.14.0301

APELANTE: KARINA MARIA ALBUQUERQUE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CLARO S.A.

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. CONTRATO FRAUDULENTO COM EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DA AUTORA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO REALIZADA PELA AUTORA, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (CPC, ART. 373, II C/C ART. 6º, VIII DO CDC). DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO “IN RE IPSA” NA ESPÉCIE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0822000-17.2016.8.14.0301

COMARCA: BELÉM

APELANTE:

KARINA MARIA ALBUQUERQUE

ADVOGADO: NILZA MARIA PAES DA CRUZ-Defensora Pública

APELADO:

CLARO S/A

ADVOGADO: RAFAEL GONÇALVES ROCHA

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
KARINA MARIA ALBUQUERQUE
,
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais c/c Pedido de Liminar
, proposta em face de
CLARO S/A,
que julgou improcedentes os pedidos constantes da exordial, extinguindo o processo com julgamento de mérito.

Em suas razões recursais (ID. 2493325, pág. 1/8), aduz a apelante, que a sentença merece reforma, eis que o MM. Juízo Singular equivoca-se em seus argumentos, declarando, em síntese, que a apelante deveria comprovar suas alegações através de elementos que se encontram nos autos para derrubar os da apelada, sendo que a apelante é parte hipossuficiente da relação consumerista, como declarado pela própria magistrada de primeiro grau.

Sustenta que ao verificar seu CPF no site da empresa, se deparou com a existência de um débito relativo ao contrato 194/01294768-1, o qual nunca foi firmado com a referida empresa de telefonia. E tão logo tomou ciência da situação irregular adotou as providencias necessárias para cancelar a operação, cabendo ressaltar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que a autora se enquadra no conceito de consumidor previsto do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Consequentemente o ônus da prova era da apelada, portanto, não comportando os argumentos constantes da decisão de primeiro grau de que a ora apelante é que deveria comprovar suas alegações.

Prossegue, argumentando, que a questão litigiosa deve ser analisada a luz da legislação consumerista, e assim sendo, cabe ao prestador de serviço reparar dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Requereu, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID. 2493329 - pág.
1/6), a apelada requer a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em decisão de admissibilidade recursal (ID. 3767983 pág.1), recebi o recurso em seu duplo efeito (CPC/15, art. 1.012, caput).

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, bem como infrutífera a via conciliatória, v
ieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Trata-se de apelo interposto
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais c/c Pedido de Liminar, que julgou improcedentes os pedidos constantes da exordial, extinguindo o processo com julgamento de mérito.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito.

Verifica-se que o ponto nodal da discussão devolvida diz respeito à licitude das cobranças efetuadas pela operadora de telefonia CLARO S/A, oriundas do contrato

firmado sem o conhecimento da autora.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir sobre: I) a caracterização da cobrança indevida; II) a configuração do dano moral puro.

Pois bem.

A ação originária reporta que a consumidora, ora apelante foi surpreendida
ao verificar seu CPF no site da empresa, e se deparou com a existência de um débito relativo ao contrato 194/01294768-1, o qual declara nunca ter sido firmado com a referida empresa de telefonia. E tão logo tomou ciência da situação irregular adotou as providências necessárias para cancelar a operação, ressaltando que a relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadra no conceito de consumidor previsto do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Consequentemente o ônus da prova era da apelada, portanto, não comportando os argumentos constantes da decisão de primeiro grau de que a ora apelante é que deveria comprovar suas alegações.

O juízo de piso reconheceu a hipossuficiência da autora/apelada e inverteu o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

Portanto, cabia ao banco ora apelante provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em relação a contratação do negócio questionado pela apelada (CPC/15, art. 373, II).

Desse modo, não há como deixar de reconhecer que o contrato e as cobranças indevidas foram decorrentes de fraude.

I. DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO:

A responsabilidade civil funda-se em três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Sérgio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, Editora Malheiros, 2005, fl. 41), ensina:

“Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”;

b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e

c) dano, revelado nas expressões “violar direito ou

causar dano a outrem”.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.”.

Os documentos trazidos aos autos demonstram que no presente caso oco
rreu um tipo de fraude universalmente conhecida como "identity thelft" (furto de identidade), o qual se caracteriza pela apropriação de dados pessoais de um indivíduo, que será posteriormente utilizado para as mais diversas utilidades, a exemplo de contratação de serviços, dentre outros.

No caso concreto, considerando a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo, bem como a impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor, imperioso reconhecer a nulidade da avença, visto que o ônus de demonstrar a existência da contratação regular seria da operadora de telefonia CLARO S/A, ora apelada, o que não ocorreu.

Embora afirme não ter praticado qualquer ilícito, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade do prestador de serviço pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

Cuida-se, pois, de fortuito interno, o qual não exclui a responsabilidade civil.

A respeito, os seguintes precedentes:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO TELEFONIA CELULAR. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA
. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Apelante não trouxe aos autos provas de que o Apelado efetuou a contratação de linha telefônica. 2. O ato de efetuar cobranças referentes a linhas telefônicas, sem que o consumidor tenha sequer efetuado a contratação, gera dano moral, dado a irresponsabilidade da empresa em não usar de meios idôneos para evitar contratos fraudulentos, gerando inúmeros transtornos na vida do Apelado. 3. Danos morais configurados, valor arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-AM - AC: 06494547920188040001 AM 0649454-79.2018.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 06/08/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2020)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
TELEFONIA. FRAUDE. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I a III, DO CDC
. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. Defeito do serviço evidenciado através da celebração de contrato de prestação de serviço de linha de telefone móvel com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. Demonstrada a inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70069737096, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 23-11-2016)

Ainda que a parte ré possa ter adotado todas as medidas que estavam ao seu alcance para evitar a fraude, exigindo e conferindo os documentos que lhe foram apresentados no momento da formalização do contrato e/ou da instalação do aparelho, não se pode admitir que o consumidor arque com o prejuízo advindo da utilização indevida de seus dados pessoais e documentos.

Assim não tendo se desincumbido a parte ré do ônus de comprovar a existência do negócio, o reconhecimento da nulidade contratual é medida que se impõe, conforme reiterado entendimento da jurisprudência pátria.

Dito diversamente: a declaração de inexistência/inexigibilidade dos contratos, portanto, é medida impositiva.

Insta salientar, neste ponto, que não há que se falar na incidência de
excludente de responsabilidade (culpa de terceiro)
, eis que o réu desatendeu ao ônus que lhe impunha o art. 333, II, CPC/73.

Inexistindo, portanto, o rompimento do nexo de causalidade e, ainda, sendo prescindível a aferição da culpa ou dolo no caso concreto – em face da incidência da legislação consumerista -, prossegue-se com o estudo dos danos aventados.

Portanto, quanto à declaração de inexistência de débito, tem-se que estando a relação jurídica travada entre as partes jungida às normas protetivas do CDC, mormente aquela que determina a inversão do ônus da prova, a partir da afirmação da parte autora de que não celebrou o contrato que ensejou as cobrança indevidas, incumbia à parte ré demonstrar a regularidade da contratação, tendo em vista a responsabilidade da prestadora de serviços pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

Assim, entendo que merece reforma a sentença quando aduz que “a parte Requerente não comprovou a conduta ilícita do agente, o nexo de causalidade”. A uma porque não incumbia à parte autora fazer prova da regularidade da contratação, por força da inversão do ônus da prova; a duas porque o simples fato de a empresa de telefonia proceder ao cancelamento do contrato impugnado não conduziria à sentença de total improcedência dos pedidos, eis que um deles é justamente o de “Declaração de Inexistência de Débito”.

No caso, deveria ter restado devidamente reconhecida em sentença a cobrança indevida perpetrada pela parte ré, ante a não comprovação da contratação dos serviços e aquisição de produtos pela autora.

Posto isso, provejo o apelo no ponto para o fim de declarar inexistente o contrato nº 194/012790928 e os eventuais débitos a ele correlatos.

II. DO DANO MORAL

Da análise dos autos, é possível inferir que a consumidora apelante tomou todas as cautelas necessárias imediatamente após a constatação da irregularidade, inclusive diligenciando junto aos órgãos oficiais.

Da mesma forma, verifica-se que a empresa apelada informou ter procedido ao cancelamento do
contrato n.º 194/01294768-1
em
22/05/2017
. Todavia, mesmo após o cancelamento, as faturas de junho e julho de 2017 ainda continuavam em aberto, fato que motivou o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada, com o fito de obstar a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito (ID n. 2493297).

Resta, pois, evidenciada a falha na prestação do serviço por parte da empresa de telefonia (CDC, art. 14), em razão da fraude verificada.

Contudo, segundo a jurisprudência majoritária, a despeito da constatação da fraude, denotando defeito na prestação do serviço, não há que se falar em dano moral presumido (
in re ipsa
), se a cobrança indevida de serviço de telefonia não foi acompanhada da negativação do nome da consumidora dos cadastros restritivos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA.

1. A simples cobrança indevida de serviço de telefonia, sem inscrição em cadastros de devedores, não gera presunção de dano moral. Precedentes.

2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 448.372/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.

1. As razões do agravo interno merecem acolhida. Reconsiderada a decisão monocrática anteriormente proferida para nova apreciação do agravo.

2. O prazo prescricional nas Ações de Repetição de Indébito de serviços telefônicos não contratados é decenal, nos termos do art. 205 do CC/02.

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando inexistente a inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação.

5. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão singular anterior proferida às fls. 910/915, e-STJ, e, de plano, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de aplicar o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC.

(AgRg no AgRg no AREsp 625.561/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

Portanto, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em dano moral
in re ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Destarte, diferentemente do que sustenta a apelante, ausente o apontamento do débito e do nome da autora no rol de inadimplentes, não há que se falar em dano moral presumido.

In casu
, os espelhos de imagens de consultas constantes dos IDs n.º 2493316 – págs. 16-18, demonstram que não houve apontamentos lançado no nome da consumidora.

Diante disso, apesar de eventuais críticas ao entendimento jurisprudencial, fato é que a apelante não logrou demonstrar o dano moral experimentado, de modo que resta afastado o dever de indenizar o abalo extrapatrimonial.

Não há nos autos qualquer comprovação de que a autora tenha sofrido ofensa moral, especialmente considerando a inexistência de inscrição negativa nos órgãos de proteção ao crédito ou mesmo de eventual cobrança vexatória.

A reparação dos danos morais tem previsão expressa na Constituição Federal nos incisos V e X do seu art. 5º:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

E no Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor no artigo 6º, incisos VI e VI:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

A respeito da conceituação dos danos morais, sabe-se, de difícil enquadramento, a mais acertada e que prevalece da doutrina brasileira é a que conceitua os danos morais como lesão a direitos da personalidade.

Expressando sua inquietação sobre o assunto, o festejado professor Sergio Cavalieri Filho
[1]
afirma o seguinte:

“Sobre o tema de dano moral a questão que se coloca atualmente não é mais a de saber se ele é ou não indenizável, nem, ainda, se pode ou não ser cumulado com o dano material, mas, sim, o que venha a ser o próprio dano moral. Esse é o ponto de partida para o equacionamento de todas as questões relacionadas com o dano moral, inclusive, quanto à sua valoração.”

E, sobre os direitos da personalidade, aduz o seguinte:

(...) “São direitos inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa humana.” (fls. 116-117)

Pois bem. Tanto doutrina como jurisprudência sinalizam para o fato de que os danos morais suportados por alguém não se confundem com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais
[2]
.

Dessa forma, não é qualquer descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço que será capaz de ensejar reparação, porque é necessário estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta culposa, o nexo causal e o dano.

Veja-se que a responsabilidade civil subjetiva constitui regra geral no nosso ordenamento jurídico, fundada na teoria da culpa
[3]
. Além da prova da culpa ou dolo na conduta, é necessário comprovar o dano patrimonial ou extrapatrimonial suportado por alguém.

As hipóteses em que o ordenamento admite a responsabilização independentemente de se comprovar a culpa (responsabilidade objetiva)
[4]
ou o dano, sendo este presumido ou
in re ipsa
, são exceções à regra.

E, na esteira do que foi dito linhas atrás, a conclusão a que se chega é a de que a mera cobrança indevida de serviço não contratado não gera dano moral porque não ofende, em tese, a dignidade humana.

Esse é o entendimento do e.STJ:

ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo afastou a condenação por danos morais, por entender que, diante da ausência de "elementos hábeis para se ponderar acerca da possibilidade ou não de indenização por danos morais e tampouco prova de que o autor tenha passado por alguma situação vexatória, invasiva da dignidade da criatura humana, é de rigor o indeferimento do pleito" (fl. 330).

2.
Ao contrário do que aduz o Agravo Regimental, a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
(AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel.

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

3. Por conseguinte, exige-se a prova efetiva do dano moral sofrido, o que não pode ser investigado no âmbito do Recurso Especial (Súmula 7/STJ).

4. Os precedentes invocados pela parte contemplam situações fáticas distintas, muito embora as respectivas ementas façam menção genérica à "falha na prestação de serviço público essencial". O AgRg no REsp 1.471.190/RS, de relatoria do Ministro Og Fernandes, e o AgRg no AREsp 518.470/RS, de relatoria do Min. Sérgio Kukina, cuidaram de dano moral decorrente da suspensão do serviço de energia elétrica.

5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1523291/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015)

E também do Eg. TJRS:

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. INICIALMENTE, CABE DESTACAR QUE A SENTENÇA DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM DISCUSSÃO, SEM HAVER INSURGÊNCIA RECURSAL POR PARTE DA DEMANDADA. LOGO, OPEROU-SE O TRÂNSITO EM JULGADO NESTE PARTICULAR. ASSIM, O OBJETO DO PRESENTE RECURSO DIZ RESPEITO APENAS À FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PLEITO NÃO ACOLHIDO NA SENTENÇA. II. ENTRETANTO,
A SITUAÇÃO NARRADA NOS AUTOS NÃO É SUFICIENTE PARA DAR ENSEJO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, POIS NÃO FOI CAPAZ DE ROMPER COM O EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO OU ATINGIR A HONRA E IMAGEM DO AUTOR, TRATANDO-SE DE MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR, AOS QUAIS TODOS ESTÃO SUJEITOS. APESAR DAS COBRANÇAS INDEVIDAS, NÃO HOUVE A INCLUSÃO DO NOME DO DEMANDANTE EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
III. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCURADOR DO AUTOR, OBSERVADOS OS LIMITES DO ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC, BEM COMO A SINGELEZA DA PRESENTE DEMANDA. IV. DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC, AO JULGAR RECURSO, O TRIBUNAL DEVE MAJORAR OS HONORÁRIOS FIXADOS ANTERIORMENTE AO ADVOGADO VENCEDOR, OBSERVADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NOS §§ 2º E 3º PARA A FASE DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50040630320198210019, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-04-2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER DANO SOFRIDO. No caso, o pedido de fixação de indenização por danos morais não prospera, eis que seria necessária a comprovação de que a cobrança indevida ultrapassou o limite do mero dissabor, atingindo o patrimônio moral do indivíduo, o que não ocorreu no caso dos autos. Com efeito, inobstante indesejáveis, os fatos não teriam ultrapassado o mero aborrecimento, o que por si só não é ensejador de condenação da ré ao dever de indenizar. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50033031420208210021, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 14-04-2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se o CDC às relações como a dos autos. Danos materiais. Prescrição trienal afastada. A pretensão de restituição de valores cobrados indevidamente, em faturas de telefonia, deve observar o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, inc. IV, do Código Civil. Todavia, no caso dos autos, não se faz possível a aplicação da mesma, tendo em vista que a prescrição é aplicável a partir da data do pagamento indevido da cobrança e não da emissão da mesma, como determinado na sentença de primeiro grau. Devida a devolução em dobro dos valores cobrados. Dano moral. Não caracterizado. Para se fazer jus à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte. Demandante não logrou provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/2015, não havendo comprovação de que a situação vivenciada ultrapassou a esfera do mero dissabor diário a que todos estamos sujeitos. Isso porque,
a mera cobrança irregular e bem assim a necessidade de entrar em contato com a concessionária a fim de impugnar cobranças enviadas não caracteriza, de per si, hipótese geradora de dano moral indenizável. Situação de aborrecimento e irritabilidade que, conquanto em nada recomende a prestadora do serviço, não chega a gerar direito a ressarcimento pecuniário.
APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076113257, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 22/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro; e não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial.
A falha na prestação do serviço de telefonia por si só não é suficiente à caracterização de dano moral indenizável.
- Circunstância dos autos em que se impõe manter a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076324656, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 28/01/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Preliminar. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A sentença lançada atendeu ao disposto no art. 489, §1º e seus incisos, do Código de Processo Civil, e ao dever de fundamentação disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Prefacial rejeitada. Ademais, a matéria posta dispensa a produção de outras provas, sendo suficientes os documentos vertidos aos autos para enfrentamento da lide. 2.
Muito embora possivelmente tenha havido, de fato, contratação mediante fraude, não há falar, no caso concreto, em dano moral. Mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização. 32. Ausência, nos autos, de elementos indicando que a cobrança indevida tenha causado maiores transtornos à parte autora, notadamente porque sequer restou comprovada a inscrição negativa. A situação enfrentada pela parte requerente não ultrapassou a esfera do mero dissabor.
4. Sucumbência recursal. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075726992, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/11/2017)

Cumpre referir que em situações nas quais a falha de serviço atingir valores fundamentais protegidos pela CF/88, causando, por exemplo, abalo à moral, à psique, à saúde da pessoa, ferindo sua imagem ou personalidade; extrapolando, portanto, o mero dissabor e a esfera do dano material, a solução é diversa, sendo cabível a indenização por danos morais.

No presente caso, os motivos que fundamentam o pleito de danos morais na exordial não possuem o condão de configurar, por si só, o dano extrapatrimonial.

A situação retratada corresponde a dissabor decorrente de cobrança irregular que não atingiu direitos da personalidade. Ao menos, não restou demonstrado nestes autos que o incômodo do presente caso tenha exorbitado a esfera dos dissabores e transtornos inerentes à situação como seria, por exemplo, a ocorrência de cobrança vexatória ou de abalo de crédito pela inscrição negativa por débito irregular.

Em resumo, não restou demonstrada agressão à dignidade da apelante, devendo, portanto, entender-se que a cobrança indevida, por si só, não enseja reparação moral.

Ante o exposto, CONHEÇO E
DOU PARCIAL

PROVIMENTO À APELAÇÃO
, apenas para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito, mas julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral.

É como voto.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários arbitrados em favor dos procuradores da ré para 12% sobre o valor da causa, ficando mantida a suspensão do pagamento por conta da gratuidade da justiça.

Belém (PA), 06 de julho

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

[1]

in
Programa de responsabilidade Civil, 12ª Edição. Ed. Atlas, São Paulo, 2015, p. 116.

[2]
Quanto à identificação dos danos morais, Sergio Cavalieri Filho, na obra já citada refere: “Este é um dos domínios onde mais necessárias se tornam as regras da boa prudência, do bom-senso prático, da justa medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida” (pág. 121).

[3]
Culpa genérica, que inclui o dolo (intenção) e a culpa em sentido restrito (imprudência, negligência ou imperícia)

[4]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Belém, 16/08/2021